Tribunal: TJES
Processo: 0000738-53.2016.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000738-53.2016.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IBITIRAMA

APELADO: NUZIA REGINA TRIGO AZEVEDO SOUZA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RECONVENÇÃO REMOÇÃO DE SERVIDORA. LOTAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Embora a remoção discutida tenha sido considerada posteriormente ilegal pelo Poder Judiciário, a servidora não obteve nenhuma decisão liminar nesse sentido no curso do Mandado de Segurança n. 0000546-23.2016.8.08.0058, e também não na presente demanda.

2)
Como amplamente sabido, “[...] os atos administrativos gozam do atributo de presunção de legitimidade [...]” (REsp n. 1.837.775/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 10/2/2021.), o que significa que o sistema jurídico presume, até prova em contrário, a regularidade do exercício da função estatal.

3)
Entendimento diverso colocaria em risco a ordem administrativa pública, dando margem ao questionamento de todos os atos dos poderes constituídos, na expectativa de obter-se decisão judicial favorável no futuro, com efeitos retroativos. Em outras palavras, até que a parte obtenha decisão judicial favorável (ainda que de caráter liminar) ou até que a própria Administração reconheça a ilegalidade de seus atos, as determinações administrativas aos servidores, em regra, devem ser obedecidas.

4)
Os Tribunais têm entendido que só com o efetivo exercício do cargo é devida remuneração do servidor, sob pena de enriquecimento sem causa do servidor. Portanto, no caso em exame, não tendo a parte trabalhado por livre disposição, inclusive contra a ordem presumivelmente legítima da Administração, a pretensão de ressarcimento das verbas não recebidas importaria em enriquecimento sem causa da servidora.

5)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
(fls. 333/338),

com vistas ao reexame da r. Sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
(fls. 328/331v), que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo recorrente em face de
NUZIA REGINA TRIGO AZEVEDO SOUZA
, julgou improcedente a pretensão autoral, bem como julgou parcialmente procedente a pretensão reconvencional a fim de condenar o Município ao ressarcimento à reconvinte dos valores descontados em seus vencimentos no período compreendido entre maio e outubro de 2016, devidamente corrigidos pelo IPCA-E, desde a data em que deveriam ter sido pagos, acrescidos de juros de mora, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009), a partir da citação.

Contrarrazões da apelada às fls. 340/343, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
(fls. 333/338),

com vistas ao reexame da r. Sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
(fls. 328/331v), que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo recorrente em face de
NUZIA REGINA TRIGO AZEVEDO SOUZA
, julgou improcedente a pretensão autoral, bem como julgou parcialmente procedente a pretensão reconvencional a fim de condenar o Município ao ressarcimento à reconvinte dos valores descontados em seus vencimentos no período compreendido entre maio e outubro de 2016, devidamente corrigidos pelo IPCA-E, desde a data em que deveriam ter sido pagos, acrescidos de juros de mora, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009), a partir da citação.

Antes de adentrar no mérito recursal, convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Em sua Petição Inicial, o
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
alega, em resumo, que por meio da Ordem de Serviço n. 088/2016 foi determinado que a requerida passasse a exercer suas funções na Escola Eliza Pacheco Alves. Ato contínuo, a Ordem de Serviço n. 087/2016 determinou que Servidora Marlene Pereira da Silva fosse removida para a Escola João Batista Lopes.

Entretanto, a requerida descumpriu a Ordem de Serviço, motivo pelo qual passou a responder o Processo Administrativo Disciplina' n. 02/2016 (iniciado pelo Decreto n. 084/2016) e teve os seus vencimentos suspensos.

Em sua demanda, o Município requer que seja determinado que a requerida não entre nas dependências da escola João Batista Lopes, bem como que fique distante 100 (cem) metros dela, sob pena de multa. Ademais, pleiteia que a requerida seja condenada em danos materiais, tendo como parâmetro "todos os meses pagos pela Municipalidade à professora Maísa Batista de Aguilar Ferreira Dutra", em virtude da falta da requerida no seu local de trabalho.

Seguindo o
iter
processual, sobreveio Sentença no sentido acima relatado, a qual entendeu, em resumo, que no bojo do Mandado de Segurança n. 0000546- 23.2016.8.08.0058 foi declarado ilegal e desconstituído o ato administrativo que localizou a impetrante (ora requerida) na Escola Eliza Pacheco Alves a partir de 18-04-2016. Assim, em razão da força imperativa da coisa julgada formada nos autos do processo n. 0000546-23.2016.8.08.0058, restou assegurado à parte requerida nesta ação o direito de continuar a prestar seus serviços junto à escola municipal João Batista Lopes.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
interpõe apelo argumentando, em síntese, que a recorrida, além de ter descumprido a ordem de serviço da Administração, não trabalhou durante o período compreendido entre o meses de maio e outubro/2016. Logo, ainda que tenha sido reconhecida como ilegal a Ordem de Serviço do Município, que modificou a lotação da servidora, não há que se falar em ressarcimento dos seus salários, pois ela não trabalhou, sob pena de enriquecimento sem causa.

Pois bem. Analisando detidamente o feito,
penso existir motivo para a reforma parcial da Sentença de primeiro grau.

De início, não existem dúvidas de que foi considerado ilegal o ato da Secretária de Educação do Município de Ibitirama que alterou a lotação da servidora apelada do Colégio João Batista Lopes para a Escola Eliza Pacheco Alves. Tal ilegalidade foi reconhecida no Mandado de Segurança n. 0000546-23.2016.8.08.0058, conforme a Ementa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000546-23.2016.8.08.0058. APELANTE: NÚZIA REGINA TRIGO AZEVEDO DE SOUZA. APELADO: MUNICÍPIO DE IBITIRAMA. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR DE OFÍCIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. DESCONSTITUIÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO.

1. - É cediço que a Administração Pública pode, exercendo seu poder discricionário, remover servidor para organizar e distribuir as funções dos seus órgãos, de forma a melhor atender o interesse público e sua conveniência. Contudo, ainda que agindo no âmbito de sua discricionariedade, cabe ao administrador apresentar motivação idônea para o ato administrativo.
2.
- É nulo o ato administrativo no qual a motivação não está ligada ao interesse público, mas, sim, dissimulando interesses particulares.
3. - Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória-ES., 23 de abril de 2019. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Apelação, 058160005367, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019)

No julgado citado, a Corte entendeu que, diante da inexistência de maior esclarecimento por parte da autoridade coatora quanto à alteração de lotação da servidora, conclui-se que a remoção ocorreu para atender interesses particulares e não o interesse público.

Desse modo, cinge-se a controvérsia recursal unicamente à condenação do Município, pelo douto Juízo
a quo,
ao ressarcimento à servidora
NUZIA REGINA TRIGO AZEVEDO SOUZA
dos valores descontados em seus vencimentos no período compreendido entre maio e outubro de 2016, quando ela não trabalhou na Escola Eliza Pacheco Alves (para a qual foi removida) e tampouco no Colégio João Batista Lopes (onde anteriormente exercia suas funções).

No caso, entendo assistir razão ao Município apelante em seu recurso, eis que a apelada deixou de trabalhar entre maio e outubro de 2016 ao recursar-se a obedecer determinação da Administração que modificou a sua lotação para a Escola Eliza Pacheco Alves.

Embora a remoção discutida tenha sido considerada posteriormente ilegal pelo Poder Judiciário, a servidora não obteve nenhuma decisão liminar nesse sentido no curso do Mandado de Segurança n. 0000546-23.2016.8.08.0058, e também não na presente demanda.

Ora, como amplamente sabido, “[...]
os atos administrativos gozam do atributo de presunção de legitimidade
[...]” (REsp n. 1.837.775/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 10/2/2021.), o que significa que o sistema jurídico presume, até prova em contrário, a regularidade do exercício da função estatal.

Entendimento diverso colocaria em risco a ordem administrativa pública, dando margem ao questionamento de todos os atos dos poderes constituídos, na expectativa de obter-se decisão judicial favorável no futuro, com efeitos retroativos. Em outras palavras, até que a parte obtenha decisão judicial favorável (ainda que de caráter liminar) ou até que a própria Administração reconheça a ilegalidade de seus atos, as determinações administrativas aos servidores, em regra, devem ser obedecidas.

No caso em análise, a requerida não obteve decisão liminar favorável no Mandado de Segurança que interpôs anteriormente – visando à declaração de ilegalidade do ato de remoção
–,
conforme decisão proferida no dia 08/07/2016 no processo n. 0000546-23.2016.8.08.0058. E, em sede de recurso de Agravo de Instrumento, esta decisão foi mantida pelo Tribunal, segundo
decisum
com cópia às fls. 43/44 dos autos.

De outro lado, na presente demanda, na qual, em resumo, o Município buscou impedir que a requerida adentrasse no colégio em que atuava anteriormente, o Juízo
a quo

deferiu
antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a demandada não entrasse nas dependências da escola João Batista Lopes, bem como que mantivesse a distância desta em 100 (cem) metros, sob pena de multa.

Nesse sentido, os Tribunais têm entendido que só com o efetivo exercício do cargo é devida remuneração do servidor, sob pena de enriquecimento sem causa do servidor. A título de ilustração, lembro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 724.347-RG/DF, representativo do Tema RG nº 671, assentou que
“na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”
.

Na mesma esteira, já decidiu o Colendo STJ que
“os candidatos preteridos na ordem de classificação em certame público, situação esta, inclusive, reconhecida judicialmente, não fazem jus aos vencimentos referentes ao período compreendido entre a data em que deveriam ter sido nomeados e a efetiva investidura no serviço público, ainda que a título de indenização, na medida que a percepção da retribuição pecuniária não prescinde do efetivo exercício do cargo“
(AGR no REsp 2007/0025940-4, 6a Turma, Min. Celso Limongi).

Portanto, a situação ora em exame é ainda mais clara, visto que, não tendo trabalhado por livre disposição, inclusive contra ordem presumivelmente legítima da Administração, a pretensão de ressarcimento das verbas não recebidas importaria em enriquecimento sem causa da servidora.

Observo, por fim, que o caso concreto se diferencia da hipótese de nulidade do ato de demissão, hipótese na qual, após a reintegração ao cargo, o serviço tem direito ao tempo de serviço, aos vencimentos e às vantagens que lhe seriam pagas durante o período de afastamento.

A distinção é evidente, levando-se em conta que na hipótese da demissão o servidor é impedido de trabalhar, ao passo que no caso em espécie, a parte desobedeceu o ato administrativo de remoção sem ter por fundamento nenhuma decisão judicial ou administrativa anterior, deixando de exercer, por vontade própria, suas funções na escola para a qual havia sido removida.

CONCLUSÃO

Assim sendo,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a Sentença objurgada, julgando improcedente a Reconvenção proposta por
NUZIA REGINA TRIGO AZEVEDO SOUZA
, mantendo o
decisum
em seus demais pontos.

Outrossim, inverto a sucumbência em relação à Reconvenção, condenando a requerida/reconvinte ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em virtude da hipossuficiência econômica da parte.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar